Tribunal: TJDFT
Processo: 0023415-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023415-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOANA DARQUES DA SILVA RECORRIDA: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE SOJA. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO PAGAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RESCISÃO. CULPA DA RÉ 1. Aparte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento (art. 475 do CC). 2. Incabível a aplicação inversa de cláusula contratual, não cabendo ao julgador inovar no contrato. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega violação aos artigos 408, 409, 410, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que, como o acórdão impugnado reconheceu que o descumprimento do contrato se deu por parte da recorrida, deve ser invertida a cláusula penal. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 408, 409, 410, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, o acórdão impugnado afirmou que a pretensão da demanda não é de execução do contrato, mas sim rescisão da avença e, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, concluiu que “a cláusula penal compensatória apenas foi prevista para a situação de inadimplência da vendedora, caso em que inexiste fundamento para sua aplicação contra a adquirente por simetria. (...) A demandante (...) não apontou a ocorrência efetiva de prejuízo, tampouco comprovou o montante das perdas e danos, o que, diante da ausência de prefixação de cláusula compensatória em seu desfavor, impede a condenação da ré ao pagamento de multa ou indenização. Com a rescisão do contrato, portanto, as partes apenas retornarão ao estado anterior ao da contratação, o que, na situação em tela, não exige nenhuma medida, pois nem mesmo parte do preço foi quitada e a mercadoria não foi recebida. (...)” (ID 9131159). Assim, “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(...) Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025